Tribunal: TJMT
Processo: 0025393-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025393-51.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO - CPF: 013.085.581-20 (RECORRENTE), EDEMILSON DE OLIVEIRA - CPF: 001.828.151-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE.
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
de pronúncia
pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta atribuída ao recorrente, inicialmente classificada como tentativa de homicídio qualificado, deve ser desclassificada para lesão corporal, sob o argumento de ausência de intenção homicida.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o que foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

4. A gravidade das agressões desferidas contra a vítima, incluindo golpes com capacete na região da cabeça, associada ao longo

período de internação hospitalar e às sequelas decorrentes, indicam a possível intenção homicida.

5. A análise da existência ou não de
animus necandi
demanda apreciação aprofundada em plenário pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo incabível a desclassificação nesta fase processual.

6. Precedentes desta Corte reconhecem que a desclassificação de tentativa de homicídio somente é viável quando há prova inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal não é cabível na fase de pronúncia quando há indícios suficientes de animus necandi, devendo a análise ser remetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 121, § 2o, inc. I, e 14, inc. II; CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
RSE n. 0021772-11.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 30/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0025393-51.2019.8.11.0042

RECORRENTE: DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos d
a
ação penal (PJe 0025393-51.2019.8.11.0042), que o pronunciou por
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tipificado no art.
121, § 2o,
inciso
I
,
c/c art. 14,
inciso II,
do CP
(ID
236194817
).

O recorrente sustenta que

“
não tinha a intenção ou a vontade de matar a vítima
”.

Requer o provimento para que a conduta inicialmente atribuída seja desclassificada para lesão corporal (ID
236194833
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna
pelo desprovimento do recurso
(ID
236194835
).

A decisão foi mantida
em juízo de retratação (ID
236194838
).

A
28
a Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo

desprovimento
d
o recurso (ID
246193664
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 13/02/2019, por volta das 04h00 da manhã, em via pública situada na
r
ua

Vicente Vuolo, bairro Tancredo Neves, em frente ao bar do Pedrão, nesta capital, o denunciado DEIVIDE, agindo com vontade de matar, e por motivo

torpe, tentou matar a
vítima

Edemilson
de Oliveira, não conseguindo por circunstancias alheias à sua vontade, desferindo chutes, socos e golpes com capacete de motocicleta contra a vítima
Edemilson
, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo pericial de lesão corporal
.

Apurou-se que DEIVIDE e a senhora Vanessa

haviam terminado um relacionamento e que o denunciado não aceitava que a sua ex companheira retomasse sua vida afetiva, por latente sentimento

egoístico de posse, o que o levou a tentar matar o namorado de sua ex companheira, a
vítima
Edmilson de Oliveira.

E dessa forma, no dia no local e na hora dos fatos, o denunciado
Deivide
, a vítima
Edemilson
,
Joenilson
e Vanessa, encontravam-se no bar do Pedrão ingerindo bebidas alcoólicas,
momento em que o denunciado
Deivide
, com animus necandi, imbuído do mencionado sentimento egoístico de posse em relação a sua ex companheira foi em direção a vítima
Edemilson
e provocou-lhe, iniciou uma discussão que levaram às agressões, comenos em que o denunciado desferiu vários golpes de capacete murros e pontapés, deixando a
vítima
inconsciente.

O homicídio somente não se consumou, entretanto o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve a intervenção de
Joenilson
que impediu que o denunciado desferisse

outros golpes
(...)”
(ID
236193432
, pp. 1-2).

De início, cumpre destacar que, em sede de pronúncia,
é
necessária apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Na presente hipótese, a materialidade pode ser demonstrada pelo
termo de exibição e apreensão (ID
236193434
, p. 1) e laudo pericial (ID
236193435
, pp.1-6).

Os indícios de autoria também se encontram presentes nos autos, em especial, pelas provas testemunhais colhidas até o momento.

Frise-se que o recorrente não nega
a prática do crime que lhe fora imputado, apenas a intenção homicida
, ao afirmar que “
Ed
e
milson
começou a

falar que o depoente era corno, que seu filho não era dele e por isso começou a briga
e rolaram no chão; b
ateu umas duas ou três vezes com o capacete na cabeça da
vítima
”
(
conforme decisão de pronúncia, ID
236194817
).

Entretanto, ao menos nesta fase processual, existem elementos nos autos que indicam, em tese,
que pretendia matar a vítima
Edemilson
de Oliveira
.

A afirmação supracitada pode ser extraída dos depoimentos da
s

testemunha
s
ocular
es

Joenilson
rodrigues Xavier

e

Pedro Dias Ferreira
,
os quais, na fase judicial, respectivamente declararam:

“(...)
tentou apartar

a briga
quando
ambos caíram ao chão. O
Deivide
pegou o capacete e

começou a bater no
Edemilson
. Parou de dar as capacitadas apenas quando o

Edemilson
caiu ao chão.
A
credita que se não tivesse intervindo o

Devide
teria matado o
Edemilson
(...)”
(Testemunha
Joenilson
rodrigues Xavier
, trechos extraídos da

decisão de pronúncia, ID 236194817
).

“(...) é proprietário do bar onde ocorreram os fatos; a luta corporal entre eles
persistiu até o momento em que a vítima

caiu ao chão
;
acreditou
(...)”;
que
Deivide
havia falecido e que o acusado cessou os golpes apenas quando a

vítima
Edemilson
parou de reagir
(...)”
(Testemunha
Pedro Dias Ferreira
, trechos extraídos da

decisão de pronúncia, ID 236194817
).

Conforme registrado na decisão de pronúncia, a vítima sobrevivente
“foi
interrogada tanto no âmbito policial quanto perante o juízo, manifestando a

impossibilidade de reconstituir integralmente os eventos em virtude das sequelas

cerebrais decorrentes das agressões sofridas no dia dos fatos. Todavia, não exime o

acusado da autoria do delito em questão (id. 55759948 e 63020856)
”
.

Contudo, sua genitora, senhora Maria Marlene de Oliveira, ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes
“o difícil processo de reabilitação de
Edemilson
, que exigiu que ela abandonasse o seu emprego para cuidar da vítima e que, até hoje, a vítima carrega sequelas por conta das agressões sofridas
”

trechos extraídos da

decisão de pronúncia, ID 236194817
).

A gravidade dos golpes desferidos com o capacete contra a cabeça da vítima
(
região vital
)
, bem como as consequências das agressões
–
que demandaram uma longa internação hospitalar de
aproximadamente
80 dias (conforme prontuário médico, ID 236194800) e que poderiam, em tese, ter causado o óbito, não fosse a pronta intervenção de terceiros
–
pode
evidenciar a intenção homicida.

Ademais, a análise acerca da existência ou não do
animus necandi
deve ser aprofundada em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, competindo ao Tribunal do Júri decidir se os fatos configuram tentativa de homicídio ou lesão corporal.

Assim, a desclassificação do delito nesta fase processual não se mostra cabível, pois retiraria do Júri a possibilidade de analisar a questão, em afronta à sua competência constitucional.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Câmara que:

“(...)
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002)
”
(N.U 0008682-49.2011.8.11.0042,
relator Des. Marcos Machado, 1a
Câmara Criminal, DJE 30/08/2024)
.

Com isso, mantenho a pronúncia
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025